Tribunal: STF
Processo: ARE 1393043
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. EXIGIBILIDADE. 



    I - Exigibilidade do recolhimento da contribuição do art. 1º da Lei instituidora, respeitado o princípio inscrito no art. 150, III, "b", da CF. ADIn nº 2556/DF. 



    II - Alegação de inconstitucionalidade por suposto desvio de finalidade na cobrança que se rejeita. Precedentes do STF, do STJ e desta Corte.



    III - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária”. (eDOC 44, p. 12) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 149, § 2º, III, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inexibilidade da contribuição prevista no artigo 1º da LC 110/2001, bem como o consequente direito à restituição ou compensação dos débitos, em razão da sua inconstitucionalidade material superveniente após a Emenda Constitucional 33/2001, bem como o exaurimento da finalidade para a qual fora instituída.



    Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 559.937/RS, cujo tema fora a base de cálculo do PIS e da COFINS sobre a importação, firmou entendimento no sentido da taxatividade do rol constante no artigo 149, §2º, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal.



    Sustenta-se a inconstitucionalidade da contribuição social prevista no art. 1º da LC nº 110/2001, visto que sua base de cálculo recai sobre o montante dos depósitos de FGTS, não constante no rol previsto no art. 149, §2º, III, “a” da Constituição Federal, já definido como taxativo pelo Plenário desta Corte no Tema 1, da repercussão geral. Afirma-se a incompatibilidade da referida contribuição com o texto constitucional após a redação dada pela Emenda Constitucional 33/2001. 



    Aduz-se a inconstitucionalidade material superveniente no que tange à base de cálculo da contribuição social, em razão das alterações trazidas pela Emenda Constitucional 33/2001, uma vez que o saldo das contas do FGTS não se encontra entre as possíveis bases de cálculo delimitadas taxativamente na alínea a do inciso III do §2º do artigo 149 da Constituição Federal. 



    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso quanto ao tema 846, no âmbito da repercussão geral, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente (eDOC 54).



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, observo que o tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral quanto ao tema 846 (eDOC 54, p. 1-4). Nesses termos, passo a julgar a questão remanescente concernente às bases econômicas possíveis para a instituição de contribuições sociais e contribuições de intervenção no domínio econômico, tendo em vista a natureza meramente exemplificativa do rol de bases de cálculo previstas no art. 149, § 2.º, III, “a”, da CF 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta a inconstitucionalidade superveniente da contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar 110/2001 em razão da EC 33/01. Afirma a taxatividade do rol das bases de cálculo previstas na alínea “a” do inciso III do § 2º do artigo 149 da Constituição Federal.



    Com efeito, observo que esta Corte tratou da natureza do rol do art. 149, § 2º, III, “a”, CF/88, no âmbito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE-RG 603.624 (tema 325) – acerca da subsistência da contribuição destinada ao SEBRAE, após o advento da Emenda Constitucional 33/2001. 



    Nessa ocasião, o Pleno deste Tribunal assentou que o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que o emprego, pelo citado dispositivo constitucional, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo na hipótese em questão. Transcrevo a propósito ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. (RE 603.624, Rel.: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 13.1.2021)



    Na hipótese, em seu voto, o Min. Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que a alteração realizada pela EC 33/2001 no artigo 149, § 2º, III, da Constituição Federal não estabeleceu uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e intervenção no domínio econômico. Consignou ainda que:



    “A taxatividade pretendida por uma interpretação meramente literal aplica-se tão somente, nos termos da EC 33/2001 e em conjunto com o artigo 177, § 4º, da CF, em relação às contribuições incidentes sobre a indústria do petróleo e seus derivados. Porém, para as CIDEs e as contribuições em geral, entre as quais as contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI, manteve a mera exemplificação, não esgotando todas as possibilidades legislativas. Em outras palavras, nessas hipóteses, o elenco não é taxativo”. 



    Nesses termos, entendo que a pretensão da parte recorrente, acerca da alegada inconstitucionalidade superveniente da contribuição prevista no artigo 1º da LC 110/2001 em razão da EC 33/01, não merece prosperar.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 44, p. 11), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente